Tribunal: STF
Processo: HC 256399
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução penal. Progressão de Regime. Pedido de liminar. Ausência dos pressupostos autorizadores. Indeferimento. Manifestação da PGR.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Anderson Pereira Ferreira contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 977.182/SC (evento 9).



    Colhe-se dos autos que o paciente cumpre pena unificada em decorrência de condenações por crimes hediondos e crimes comuns, praticados antes da vigência da Lei n. 13.964/2019. O Juízo da Execução Penal aplicou retroativamente em benefício do apenado a Lei n.º 13.964/2019, o que resultou na incidência do percentual de 50% para a progressão de regime no tocante ao delito hediondo, e 20% para o crime comum (evento 7).



    No presente writ, a Defesa sustenta a aplicação da fração de 1/6 prevista na antiga redação do art. 112 da Lei de Execução Penal em relação ao crime comum e a aplicação retroativa do Pacote Anticrime em relação ao delito hediondo, que prevê o cumprimento do percentual de 50% da pena para a progressão de regime. Rebate o argumento acerca da configuração de combinação de leis (lex tertia) e assevera que este Supremo Tribunal “reconhece que a aplicação da nova redação do art. 112 da LEP pode ocorrer de maneira setorial e individualizada, conforme a natureza e a data de prática dos crimes envolvidos.” Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da ordem para retificar os cálculos de execução, aplicando-se a fração de 1/6 aos crimes comuns e 50% ao crime hediondo com resultado morte.



    É o relatório. Decido.



    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar. 



    Além disso, neste exame prefacial, inviável a concessão da liminar pleiteada, visto que possui natureza nitidamente satisfativa, se confundindo com o próprio mérito da impetração. 



    Indefiro, portanto, a liminar.



    Remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para que se manifeste. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente